Tribunal: STJ
Processo: 0016285-21.2025.8.27.2700
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227193 - TO(2025/0446318-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EMERSOM GABRIEL PEREIRA DA COSTA ALVES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR SUARTE - TO008629
JOYCE ESTRELLA PEREIRA SANTOS - TO013843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO.
REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas
, no qual se pleiteava o trancamento de inquérito policial por alegado excesso de prazo e ausência de
corpus
representação das vítimas, conforme exigido pela nova redação do
§ 5o, do Código Penal.
art. 171,
2. O paciente foi preso em flagrante em 2017, acusado de utilizar procuração falsa para transferir imóvel e quitar
dívida, além de aplicar golpes semelhantes em outras vítimas. Posto em liberdade em 23.12.2017.
Documentos adulterados foram apreendidos e periciados, confirmando a falsidade. O inquérito policial permanece
em curso, com investigações sobre possíveis outras vítimas.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, considerando que o inquérito não ficou paralisado e
habeas corpus
que o prazo para sua conclusão é impróprio, podendo ser prorrogado conforme a complexidade do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o alegado excesso de prazo na investigação configura
constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento do inquérito policial; e (ii) saber se a ausência de
representação das vítimas, conforme exigido pela nova redação do
§ 5o, do Código Penal, impede a
art. 171,
continuidade do inquérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento de inquérito policial por meio de
é medida excepcional, cabível apenas quando há
habeas corpus
comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou materialidade do delito.
6. A duração razoável do processo deve considerar a complexidade do caso, a conduta das partes e a atuação dos
órgãos estatais. No caso, o inquérito não ficou paralisado, havendo diligências como apreensão de documentos
adulterados, perícia técnica e investigação de possíveis golpes contra outras vítimas.
7. O prazo para conclusão do procedimento investigativo é impróprio e pode ser prorrogado conforme a
complexidade das apurações, sem que isso configure, por si só, ilegalidade ou abuso de autoridade.
8. A ausência de risco iminente ao direito de locomoção do paciente, que está sendo investigado em liberdade,
afasta a hipótese de cabimento do
.
habeas corpus
9. A retroatividade da nova redação do
§ 5o, do Código Penal, que condiciona a persecução penal do crime
art. 171,
de estelionato à representação da vítima, foi reconhecida pelo STF, sendo aplicável apenas nos casos em que não
há manifestação inequívoca da vítima quanto ao interesse na persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de inquérito policial por meio de
é medida excepcional, cabível apenas quando há
habeas corpus
comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou materialidade do delito.
2. A duração razoável do processo deve considerar a complexidade do caso, a conduta das partes e a atuação dos
órgãos estatais, sendo o prazo para conclusão do procedimento investigativo impróprio e passível de prorrogação.
3. A retroatividade da nova redação do
§ 5o, do Código Penal, que condiciona a persecução penal do crime
art. 171,
de estelionato à representação da vítima, aplica-se apenas nos casos em que não há manifestação inequívoca da
vítima quanto ao interesse na persecução penal.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54725231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 303984e6-8bb4-4497-9edd-52a345c55ff3

Código Penal,
§ 5o;
art. 171,
Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 208.817 AgRg, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13.04.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.10.2023, DJe 03.11.2023.
846.046/PE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 303984e6-8bb4-4497-9edd-52a345c55ff3

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227193 - TO (2025/0446318-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: EMERSOM GABRIEL PEREIRA DA COSTA ALVES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR SUARTE - TO008629

JOYCE ESTRELLA PEREIRA SANTOS - TO013843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO

ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS TRANCAMENTO DE INQUÉRITO
POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava o trancamento de inquérito policial por alegado
habeas corpus
excesso de prazo e ausência de representação das vítimas, conforme exigido pela nova redação do
§ 5o, do Código Penal.
art. 171,
2. O paciente foi preso em flagrante em 2017, acusado de utilizar procuração falsa para transferir
imóvel e quitar dívida, além de aplicar golpes semelhantes em outras vítimas. Posto em liberdade
Documentos adulterados foram apreendidos e periciados, confirmando a falsidade.

em 23.12.2017.
O inquérito policial permanece em curso, com investigações sobre possíveis outras vítimas.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
, considerando que o inquérito não
habeas corpus
ficou paralisado e que o prazo para sua conclusão é impróprio, podendo ser prorrogado conforme a
complexidade do caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o alegado excesso de prazo na investigação
configura constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento do inquérito policial; e (ii) saber
se a ausência de representação das vítimas, conforme exigido pela nova redação do
§ 5o,
art. 171,
do Código Penal, impede a continuidade do inquérito.
Documento eletrônico VDA53091182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 6cdfdc15-a15e-4663-9c2c-25c01ac6dcd5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento de inquérito policial por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, incidência de causa de
extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
6. A duração razoável do processo deve considerar a complexidade do caso, a conduta das partes e
a atuação dos órgãos estatais. No caso, o inquérito não ficou paralisado, havendo diligências como
apreensão de documentos adulterados, perícia técnica e investigação de possíveis golpes contra
outras vítimas.
7. O prazo para conclusão do procedimento investigativo é impróprio e pode ser prorrogado
conforme a complexidade das apurações, sem que isso configure, por si só, ilegalidade ou abuso de
autoridade.
8. A ausência de risco iminente ao direito de locomoção do paciente, que está sendo investigado
em liberdade, afasta a hipótese de cabimento do
.
habeas corpus
9. A retroatividade da nova redação do
§ 5o, do Código Penal, que condiciona a
art. 171,
persecução penal do crime de estelionato à representação da vítima, foi reconhecida pelo STF,
sendo aplicável apenas nos casos em que não há manifestação inequívoca da vítima quanto ao
interesse na persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento de inquérito policial por meio de
é medida excepcional, cabível
habeas corpus
apenas quando há comprovação inequívoca de atipicidade da conduta, incidência de causa de
extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
2. A duração razoável do processo deve considerar a complexidade do caso, a conduta das partes e
a atuação dos órgãos estatais, sendo o prazo para conclusão do procedimento investigativo
impróprio e passível de prorrogação.
3. A retroatividade da nova redação do
§ 5o, do Código Penal, que condiciona a
art. 171,
persecução penal do crime de estelionato à representação da vítima, aplica-se apenas nos casos em
que não há manifestação inequívoca da vítima quanto ao interesse na persecução penal.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§ 5o;
art. 171,
Lei n. 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53091182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 6cdfdc15-a15e-4663-9c2c-25c01ac6dcd5

STF, HC 208.817 AgRg, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13.04.2023;
STJ, AgRg no HC 846.046/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30.10.2023,
DJe 03.11.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMERSOM GABRIEL PEREIRA DA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em
COSTA ALVES
(e-STJ, fls. 450-453).
habeas corpus
Consta nos autos que, em
em Palmas/TO, Emerson Gabriel Pereira da
21/12/2017,
Costa Alves e Mirian Nascimento Cavalcante de Moraes Teodoro foram presos em flagrante
dentro de um cartório ao tentar usar procuração falsa para transferir imóvel do Estado do Tocantins
e quitar dívida com João Batista Seabra. Os autos indicam que ambos aplicavam golpes
semelhantes em várias vítimas, simulando contratos de compra e venda de imóveis. Na prisão,
foram apreendidos contratos e um
com documentos adulterados, cuja falsidade foi
pendrive
confirmada por perícia técnica.
A defesa impetrou
perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem
habeas corpus
(e-STJ, fls. 33-38).
Daí o presente recurso ordinário em
, no qual a defesa alegou que, até
habeas corpus
hoje, passaram-se quase oito anos de investigação sem denúncia, caracterizando constrangimento
ilegal por violar a duração razoável do processo e pela decadência.
Argumentou que a manutenção do inquérito pela Corte
sob justificativas vagas
a quo,
de prazo impróprio e complexidade, não se sustenta diante dos fatos e da jurisprudência do STJ,
configurando constrangimento ilegal a ser corrigido.
Afirmou que, conforme a
o crime de estelionato depende de
Lei n. 13.964/2019,
representação da vítima, a qual não foi apresentada contra o paciente.
Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para trancar o Inquérito
Policial n. 0045717-76.2017.8.27.2729.
No regimental (e-STJ, fls. 458-468), a parte agravante reafirma os argumentos expostos
na exordial, pleiteando a reforma da decisão agravada para que o
seja conhecido e a
habeas corpus
ordem concedida.
.
É o relatório

Documento eletrônico VDA53091182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 6cdfdc15-a15e-4663-9c2c-25c01ac6dcd5

VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Cumpre registrar, ainda, que o trancamento da ação penal, inquérito policial ou
procedimento investigativo por meio de
é medida excepcional. Por isso, será
habeas corpus
cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência
de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito.
, quanto ao alegado excesso de prazo, o Tribunal
destacou, embora tenha
In casu
a quo
decorrido tempo significativo desde a instauração, o inquérito não ficou parado: houve apreensão
de documentos adulterados, perícia técnica em arquivos digitais e investigação de possíveis golpes
contra outras vítimas. Assim, conforme a jurisprudência, a duração razoável do processo deve
considerar a complexidade do caso, a conduta das partes e a atuação dos órgãos estatais, não
justificando o trancamento do inquérito contra o paciente.
Portanto, não se verifica hipótese de cabimento do presente
, uma vez
habeas corpus
que não há evidência de risco iminente ao direito de locomoção do paciente, que é investigado
solto. Além disso, o prazo para conclusão do procedimento investigativo é impróprio, podendo ser
prorrogado conforme a complexidade das apurações, sem que isso, por si só, configure ilegalidade
ou abuso de autoridade.
Além disso, a moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado não permite o
aprofundamento da análise das alegações defensivas sob a ótica da normatividade vigente. Para
tanto, seria necessária a reapreciação do acervo probatório, o que se revela inviável na via
processual eleita.
No tocante à ausência de representação das vítimas, em razão da nova redação do
§ 5o, do Código Penal, verifico que o entendimento do Tribunal de origem — ao
art. 171,
reconhecer a retroatividade da norma e determinar a intimação dos ofendidos para o exercício do
direito de representação — encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência existente entre suas
Turmas e, por maioria, firmou a retroatividade da lei nova, ainda que a denúncia tenha sido
recebida antes da vigência da
HC 208.817 AgRg, Rel. Ministra Cármen Lúcia,
Lei n. 13.964/2019:
Tribunal Pleno, julgado em
DJe
13/4/2023,
2/5/2023.
Nesse julgado, restou definido que a retroatividade deve incidir apenas nos casos em
que não haja manifestação inequívoca da vítima quanto ao interesse na persecução penal. Assim,
inexistindo elementos que revelem tal vontade, cabe ao magistrado/promotor de justiça intimar os
Documento eletrônico VDA53091182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 6cdfdc15-a15e-4663-9c2c-25c01ac6dcd5

ofendidos para que apresentem eventual representação, como ocorreu na hipótese dos autos (e-STJ,
fl. 441).
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO
§5o, DO
ART. 171,
CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA
(PACOTE
LEI N. 13.964/2019
ANTICRIME). ENTENDIMENTO DO STF PELA RETROATIVIDADE DA
LEI NOVA. NECESSIDADE DE NÃO ESTAR DEMONSTRADO O
INTERESSE DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. CASO CONCRETO
EM QUE AS VÍTIMAS MANIFESTARAM EXPRESSAMENTE O DESEJO
DE VER OS ACUSADOS PROCESSADOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP, em 24/3/2021,
superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela
irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito
previsto no
do Código Penal, quando já oferecida a denúncia.
art. 171
2. O Supremo Tribunal Federal pacificou a divergência até então existente entre
suas Turmas e, por maioria, proclamou a retroatividade da lei nova, mesmo após
o recebimento da denúncia anterior à
Precedente: HC
Lei n. 13.964/2019.
208.817 AgRg, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
DJe
Neste precedente restou assentado que a
13/4/2023,
2/5/2023.
retroatividade da lei deve ser aplicada apenas àqueles casos em que não haja
demonstração inequívoca do interesse da vítima na persecução penal.
Ainda assim, se inexistentes elementos indicativos da vontade da vítima na
persecução penal, deve o magistrado proceder à respectiva intimação dos
ofendidos para que apresentem eventual representação.
3. No caso em exame, as vítimas (Banco Banrisul e Banco Santander), através
de seus representantes, manifestaram expressamente o interesse na apuração
criminal dos fatos (habilitação como assistente de acusação, registro de
ocorrência e protesto das duplicatas), estando suprida a necessidade de
representação, pois comprovado o efetivo propósito para a investigação do
delito de estelionato, razão pela qual não há falar em flagrante ilegalidade,
independentemente da aplicação ou não da lei nova.
4. Agravo regimental d esprovido. (AgRg no HC n. 846.046/PE, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53091182 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 6cdfdc15-a15e-4663-9c2c-25c01ac6dcd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.193 / TO
Número Registro: 2025/0446318-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00162852120258272700 00457177620178272729 162852120258272700 457177620178272729
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMERSOM GABRIEL PEREIRA DA COSTA ALVES
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR SUARTE - TO008629
JOYCE ESTRELLA PEREIRA SANTOS - TO013843
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - INVESTIGAÇÃO PENAL -
TRANCAMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMERSOM GABRIEL PEREIRA DA COSTA ALVES
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR SUARTE - TO008629
JOYCE ESTRELLA PEREIRA SANTOS - TO013843
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
TERMO
Documento eletrônico VDA54472305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: eaa63fb6-6ae2-4ebc-b406-9e03f2488541

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:08
Código de Controle do Documento: eaa63fb6-6ae2-4ebc-b406-9e03f2488541